Tribunal: TJES
Processo: 5002342-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
–
INCIDÊNCIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO
–
PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DE CÁLCULO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido que se a obrigação em questão é liquida e com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação
.

2 - Não merece prosperar o pleito da agravante, pois, ao contrário do sustentado, a decisão agravada não viola a coisa julgada, mas tão somente estabelece os parâmetros para a realização do cálculo a ser apurado.

3 – Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002342-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE CHARLES OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR:
DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
–
INCIDÊNCIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO
–
PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DE CÁLCULO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido que se a obrigação em questão é liquida e com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação
.

2 - Não merece prosperar o pleito da agravante, pois, ao contrário do sustentado, a decisão agravada não viola a coisa julgada, mas tão somente estabelece os parâmetros para a realização do cálculo a ser apurado.

3 – Agravo de instrumento desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002342-94.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
JORGE CHARLES OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO
:
MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
JORGE CHARLES OLIVEIRA DA SILVA

haja vista estar inconformado com o pronunciamento (ID’s 4471355, p. 01 / 4471361, p. 01-02) que, na fase de cumprimento de sentença por ele deflagrada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SERRA
, determinou a remessa dos autos do processo à Contadoria, a fim de que seja apresentada nova memória de cálculo de acordo com o título executado.

Em suas razões sustenta o agravante que a Magistrada acabou por ofender a coisa julgada, devendo prevalecer o disposto no acórdão exequendo, reconhecendo como devido o valor nominal apontado na petição inicial, apenas deduzindo a parcela referente à estabilidade financeira, com correção e juros a partir de 37/07/2001.

O pedido de antecipação de tutela concernente no restabelecimento do valor pretendido no cumprimento de sentença restou indeferido (ID 4487749).

O recorrente apresentou Embargos de Declaração (ID 4502903), postulando seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita requerido, que foi parcialmente provido (ID 5339961).

Contrarrazões (ID 4760744) pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Analisando detidamente os autos, verifico que o acórdão prolatado foi julgado parcialmente procedente nos seguintes moldes:

Em face do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL à Apelação Cível, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, assim, condenar o Município da Serra ao pagamento dos valores relativos à correção monetária e juros de mora, decorrentes do atraso na quitação dos vencimentos do Autor, no período estipulado na inicial, excluída do cálculo qualquer parcela referente à estabilidade financeira prevista no art. 44, da Lei Orgânica Municipal, a serem apurados em liquidação judicial.

Em despacho (ID 4471355), o juízo
a quo
entendeu que, diferentemente do sustentado pelo agravante, o acórdão tão somente determinou a exclusão das parcelas taxadas sob a rubrica de estabilidade financeira, mas não deu procedência aos demais parâmetros de cálculo indicados na inicial.

Determinou ainda o encaminhamento do feito à contadoria, para apresentar memória de cálculo e informar o Juízo sobre questões conflitantes, bem como determinou fossem observados os índices aplicados à Fazenda Pública (IPCA-E e juros da Caderneta de Poupança).

Em resposta (ID 4471356 – fls.03/04), a Contadoria informou primeiramente que sobre os proventos ocorrem o desconto de impostos (IRRF e IPS) e que sobre os vencimentos (entendido como saldo líquido a receber) são calculados os encargos moratórios.

Informa ainda que os cálculos apresentados pelo autor contém anatocismo, não excluem valores recebidos, nem a rubrica estabilidade financeira. Já com relação aos cálculos do ente público, afirma que o período de apuração é inadequado.

Em decisão de embargos de declaração (ID 4471361 – fls. 01/02) a Magistrada entendeu que o autor pretende a rediscussão da matéria, e fixou como termo inicial de correção e juros o adotado pela Contadoria, ou seja, a partir da data da inadimplência do réu.

Pois bem. Assiste razão à Ilustre Magistrada ao determinar como data inicial de incidência dos juros e correção a data do inadimplemento, conforme diretriz do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. A jurisprudência predominante neste Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido que a obrigação em questão é liquida e com vencimento certo, razão pela qual os juros de mora devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 1960120 AL 2021/0256109-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE O INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. I - Na origem, trata-se de ação ordinária com valor da causa atribuído em R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), em junho de 2014, tendo como objetivo o recebimento de adicional de insalubridade. Após sentença que julgou procedente em parte os pedidos adicionais, o Tribunal de origem negou provimento à apelação do Estado de Alagoas, e, ex officio, determinou que os juros e correção monetária devem incidir desde o inadimplemento da obrigação (vencimento). Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial. II -
É líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens da vida a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas
. III - Com efeito, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual é firme no sentido de que,
nas obrigações líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento.
Confiram-se: AgInt no REsp 1.817.462/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019 e AgInt no AREsp 1.492.212/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe 28/8/2019. IV - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula 83/STJ: “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.” Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. V - Agravo interno improvido.(STJ - AgInt no AREsp: 1366316 AL 2018/0242673-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 15/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020)

Com relação ao valor devido, alega o agravante que deve prevalecer o montante nominal apontado na petição inicial, apenas deduzindo-se a parcela concernente à estabilidade financeira.

Contudo, conforme já apontado pela Contadoria, o cálculo apresentado pelo autor, além de apresentar anatocismo, não deduziu a verba estabilidade financeira, conforme determinado no acórdão, bem como não efetua a amortização de pagamentos recebidos.

Sob tais premissas, não merece prosperar o pleito do agravante, pois, ao contrário do sustentado, a decisão agravada não viola a coisa julgada, mas tão somente estabelece os parâmetros para a realização do cálculo a ser apurado.

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.